Tribunal: TJDFT
Processo: 0734753-92.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0734753-92.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: SILVIO LUCIO DELGADO SOUZA MIZUTA 80308023153 RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. RECORRENTE: MATEUS DA SILVA PEREIRA DESPACHO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento das custas iniciais e recursais, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso, nos termos do art. 29, I e art. 31, §1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021. Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pelo recorrente não veio acompanhado das guias e comprovantes de pagamento das custas recursais, mas somente das iniciais. Desse modo, intime-se a parte recorrente para comprovar o recolhimento das custas recursais nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, uma vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do recurso. Ressalte-se que não está sendo dada nova oportunidade para o pagamento das custas, mas somente a comprovação de que o pagamento já foi realizado no prazo legal, porém não foi juntado aos autos. Brasília/DF, 27 de julho de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora